Tribunal: TCU
Processo: 017.224/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Conhecer e avaliar a entidade responsável pelo pagamento de aposentadorias a ex-parlamentares, com o objetivo de verificar a origem dos recursos utilizados, a regularidade de sua aplicação e a compatibilidade com os princípios constitucionais, ante indícios de que os pagamentos estão sendo realizados inadequadamente.)

Inteiro teor:
Acórdão 6585/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, requerendo que o TCU avalie a entidade responsável pelo pagamento de aposentadorias a ex-parlamentares, com o objetivo de: (...) verificar a origem dos recursos utilizados, a regularidade de sua aplicação e a compatibilidade com os princípios constitucionais, ante indícios de que os pagamentos estão sendo realizados inadequadamente; fixar prazo para que os ex-parlamentares atualmente beneficiados optem entre os vencimentos de cargo eletivo ou os proventos de aposentadoria, excluindo-se a parcela inacumulável, nos termos da legislação aplicável; adotar medida cautelar para que o TCU acompanhe de forma rigorosa o trâmite do Projeto de Lei no 2.809/2025, avaliando seus impactos financeiros e sociais, bem como sua conformidade com os princípios constitucionais; incentivar a ampla participação cidadã no debate sobre o Projeto de Lei no 2.809/2025, garantindo que a sociedade tenha voz ativa na fiscalização e na crítica de propostas que possam comprometer a moralidade administrativa e a justiça social; caso comprovadas as irregularidades, adotar as medidas cabíveis para a correção das falhas e a responsabilização dos gestores, nos termos da legislação aplicável e; encaminhar cópia da presente representação e da decisão que vier a ser proferida aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Considerando que, nos termos da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), não foram carreados aos autos indícios concernentes à irregularidade que teria sido praticada pela entidade responsável pelo pagamento de aposentadorias a ex-parlamentares; Considerando que o representante do Ministério Público não está inserido no rol de autoridades com poderes para requerer a realização de fiscalizações pelo TCU, conforme estabelecido no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, c/c o art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando, portanto, que a representação não atende aos requisitos dos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III; 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer da representação, em razão da ausência dos requisitos atinentes à espécie; dar conhecimento deste acórdão aos interessados e; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 017.224/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.